Tribunal: TJDFT
Processo: 0751770-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA CONSTRIÇÃO PESSOAL. PANDEMIA DE COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DECRETO DE PRISÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDA INÓCUA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão por dívida alimentar constitui instrumento hábil disponibilizado pelo legislador para coagir o devedor ao cumprimento de sua obrigação (CPC, art. 528, §3o).

2. Enquanto não houver revisão da obrigação alimentar exequenda, permanece hígido o dever do alimentante de pagar alimentos exatamente no patamar em que arbitrado. Dessa forma, o pagamento parcial do débito, por si só, não constitui óbice para eventual análise do decreto de prisão civil do devedor.

3. Não obstante, estando liminarmente suspensas todas as ordens de prisão civil de devedor de alimentos no âmbito do Distrito Federal e, de rigor, não havendo possibilidade em se analisar os supervenientes pedidos de prisão civil ou cumprimento de mandado de prisão por inadimplemento alimentar enquanto perdurar as medidas sanitárias atualmente ainda vigentes em decorrência da pandemia de COVID-19, excepcionalmente, revela-se inviável o decreto de prisão civil do alimentante, sendo assim premente a concessão da medida liminar postulada pelo impetrante.

4. Durante a pandemia, a pena de prisão domiciliar não tem a mesma eficácia da restrição de liberdade habitual, diante da própria necessidade de isolamento social, além da quase inviabilidade de sua efetivação ou de sua fiscalização pelas autoridades competentes haja vista os inúmeros casos em que outros presos do sistema prisional foram colocados sob aquele regime, situações que evidenciam a inutilidade da medida.

5. Ordem concedida.